Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-77.2021.8.26.0654
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r Municipal de Vargem Grande Paulista no 94/2019, em relação tanto à cobrança mencionada na inicial, como às futuras – Descabimento - Para a instituição de taxa é necessário observar a presença dos requisitos da especificidade e da divisibilidade dos serviços prestados ou postos à disposição do contribuinte, indispensáveis à licitude da composição de seu fato gerador (art. 145, II da CF e artigos 77 e 79 do CTN) – Fato gerador da taxa que não guarda relação com a atividade desenvolvida pela empresa impetrante - Lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000152-77.2021.8.26.0654; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Municipais

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Vargem Grande Paulista

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Taxa de transporte público de passageiros – Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não ser compelida ao recolhimento da taxa de transporte público de passageiros instituída pela Lei Complementar Municipal de Vargem Grande Paulista no 94/2019, em relação tanto à

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Taxa de transporte público de passageiros – Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não ser compelida ao recolhimento da taxa de transporte público de passageiros instituída pela Lei Complementar Municipal de Vargem Grande Paulista no 94/2019, em relação tanto à cobrança mencionada na inicial, como às futuras – Descabimento - Para a instituição de taxa é necessário observar a presença dos requisitos da especificidade e da divisibilidade dos serviços prestados ou postos à disposição do contribuinte, indispensáveis à licitude da composição de seu fato gerador (art. 145, II da CF e artigos 77 e 79 do CTN) – Fato gerador da taxa que não guarda relação com a atividade desenvolvida pela empresa impetrante - Lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença mantida – Recursos improvidos.